Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-25.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTIGOS 306 E 309 DA LEI N. 9.503/97). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB. INVIABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Não há consunção ou qualquer relação de subsidiariedade entre os delitos dos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O crime de condução de veículo sem habilitação (artigo 309 da Lei n. 9.503/97) não pode ser absorvido pelo delito de embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei n. 9.503/97) porque nenhuma das condutas é meio normal de execução ou meio necessário para a consecução da outra, ou sequer fase de preparação. Não guardam, pois, relação de causa e efeito entre si e não há relação de meio e fim entre elas. Além disso, possuem objetos distintos, momentos consumativos diferentes e derivam de ações distintas. Precedentes do STJ.
2. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade e obedecer ao mesmo processo de construção da pena privativa de liberdade aplicada.
3. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa provido.